Tribunal: TJSP
Processo: 2025540-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Voto condutor que enfrentou expressamente os argumentos apresentados pelas partes. Motivação do julgado dispensa a manifestação expressa acerca de cada um dos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que sejam enfrentados os argumentos capazes de infirmar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Voto condutor que enfrentou expressamente os argumentos apresentados pelas partes. Motivação do julgado dispensa a manifestação expressa acerca de cada um dos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que sejam enfrentados os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Exegese dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC. Suficiência do prequestionamento implícito. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Vivo caráter de substituição do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.